Tribunal: TJES
Processo: 5000017-72.2022.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-72.2022.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: LARISSA PELICIONI MAZZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5000017-72.2022.8.08.0036

Recorrente: DECOLAR.COM LTDA

Recorrido: LARISSA PELICIONI MAZZA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação de Restituição de quantia paga c/c Indenização por danos morais e materiais (repetição de indébito), em que a parte autora alega, em síntese, que realizou compra de passagem aérea através da empresa Ré com itinerário do Rio de Janeiro/RJ a Santiago/Chile, com previsão de ida em 21/01/2021 e retorno em 08/02/2021, no valor de R$ 3.030,15 (três mil e trinta reais e quinze centavos), dividido no cartão de crédito em 12 (doze) parcelas.Aduz a requerente, contudo, que no dia 08/09/2020, solicitou o cancelamento da compra da passagem área, com antecedência de 04 (quatro) meses do início da viagem, sendo o pedido confirmado em 26/09/2020, com solicitação de reembolso da quantia paga, que a requerida, até a presente data, não realizou o estorno no cartão. Requerendo assim, a indenização por danos morais, a restituição da quantia paga e a repetição do indébito.

Mesma regulamente intimada, a empresa requerida se manteve inerte, sendo declarado à revelia na sentença e suportado seu efeitos.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Posto isso, com resolução de mérito firmada no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais e condeno a requerida a pagar à autora:

1) a repetição de indébito, no valor de R$ 6.060,30 (seis mil e sessenta reais e trinta centavos), com correção monetária desde os correspondentes descontos indevidos, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação.

2) indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado desde a data da prolação desta sentença, e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”

Em sede recursal, a Recorrente busca a reforma da sentença, alegando ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito, não aplicação da repetição de indébito e ausência de dano material e moral.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos: “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Inicialmente, a Recorrente enquadra-se no conceito de fornecedora, na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e, integrando uma cadeia de consumo, tem ela efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados ao seu consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando fora a responsável pela venda das passagens aéreas. Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, verifico que a Requerida não comprovou suas alegações, bem como as razões para modificação da sentença.

Inicialmente, as Recorrentes enquadram-se no conceito de fornecedora, na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e, integrando uma cadeia de consumo, tem ela efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados ao seu consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando responsável pela venda das passagens aéreas.

Assim, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. As rés respondem objetivamente e solidariamente pela demora na reparação dos danos suportados pelo consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Consta nos autos que os requerentes realizaram todos os procedimentos que lhe eram pertinentes e necessários ao pedido de cancelamento da reserva da viagem, e foram diligentes em anexar à exordial a prova das alegações feitas.

Portanto, vislumbra-se a necessidade de indenização pelos danos morais sofridos pelos requerentes, contemplados no art. 14 do CDC e nos arts. 186 e 927 do Código Civil, em decorrência dos transtornos vividos, notadamente o fato do aborrecimento desnecessário, inclusive, em momento delicado de saúde do primeiro autor.

No caso, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Nota-se, portanto, que a autora comprovou que exerceu o direito ao cancelamento do serviço no prazo legal, porém teve que adimplir as parcelas para não correr o risco de negativação junto ao banco e a operadora de cartão de crédito. Assim, ilegítimos os descontos das parcelas, efetivados pela parte demandada, no cartão de crédito da autora. Desta forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pela requerida, conforme arts. 12 e 14 do CDC, o que enseja a responsabilidade civil objetiva, ou seja, o dever do fornecedor de reparar os danos causados aos consumidores decorrentes de vício do produto, informações insuficientes ou inadequadas ou, ainda, de falhas na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa. Quanto ao pedido de repetição de indébito, o mesmo merece acolhimento, diante da falha grave na prestação do serviço pela requerida, que não efetivou o estorno do valor das parcelas pagas e continuou a lançar as parcelas vincendas, mesmo após o regular cancelamento da viagem, o que evidencia a má-fé na cobrança por um serviço cancelado, consoante o disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Desta feita, considerando o valor da compra - R$ 3.030,15 (três mil e trinta reais e quinze centavos), e haja vista que a autora quitou todas as parcelas, procede o pedido de repetição de indébito, em dobro, devendo a requerida ser condenada ao pagamento do valor de R$ 6.060,30 (seis mil e sessenta reais e trinta centavos). Por fim, procede parcialmente o pedido de indenização por danos morais, vez que afastada a hipótese de mero aborrecimento, tendo em vista que a autora, mesmo após ter procedido o devido cancelamento da viagem, foi obrigada a continuar pagando pelo serviço, eis que as cobranças não cessaram, ensejando, assim, perda do poder aquisitivo da parte autora, que teve seus rendimentos suprimidos, sob pena de ter seu nome negativado.

Com efeito, observando os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro os danos morais de forma moderada, sem que seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e nem que seja excessivo a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa (STJ, 1ª Turma, REsp 785.835-DF, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, j. 13.03.07). Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, sobretudo o valor do serviço e o poder econômico das partes, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois suficiente para amenizar os danos morais sofridos e desestimular a reiteração de condutas análogas, pela requerida.”

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$
3
.000,00 , a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)